Tribunal: TJDFT
Processo: 0749762-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749762-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em ação de busca e apreensão proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a emenda retro. (...) Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). (...)” Na origem, informa o réu/agravante tratar-se de ação de busca e apreensão movida em seu desfavor, na qual foi deferida medida liminar pela decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a notificação extrajudicial é nula, pois é subscrita por escritório de advocacia, mas veio desacompanhada de procuração. Sustenta que nos presentes autos também não há procuração passada em favor da pessoa jurídica, mas apenas em favor do advogado DENIS ARANHA FERREIRA. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Concedo ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em relação à alegada irregularidade da notificação extrajudicial, o Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 2o, §2o, faz a seguinte previsão: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Nesse sentido, a comprovação da constituição em mora do réu/agravante pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. No caso em análise, a mora foi suficientemente comprovada por meio da notificação judicial trazida aos autos originários, a qual faz referência expressa ao nome do devedor fiduciante, ao seu endereço ao número do contrato celebrado entre as partes e à parcela em atraso. Ademais, consta do ID Num. 172859581 dos autos originários o registro de alienação fiduciária em garantia no cadastro do veículo objeto do financiamento contratado pelo agravante. Dessa forma, ao menos em primeira análise, não se verifica nulidade na notificação extrajudicial que justifique a concessão da medida liminar pleiteada. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes em casos análogos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REQUISITO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS E EXTRATO DE CONSULTA AO SISTEMA DO DENATRAN. MEIOS IDÔNEOS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto de financiamento. Em suas razões recursais, o agravante alega ser ilegal a decisão recorrida na medida em que a instituição financeira não juntou cópia do contrato de cédula de crédito bancário nos autos do processo originário. 2. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69 condiciona a concessão da medida liminar de busca e apreensão à comprovação da situação de inadimplemento do devedor fiduciante e da sua constituição em mora. Em relação à mora, o art. 2o, §2o, do mesmo Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, o que consta ao ID 130523375 do processo de origem. 3. O demonstrativo de débitos (ID 130523373 do processo de origem) faz referência expressa ao nome do devedor fiduciante e ao número do contrato celebrado entre as partes, além de apresentar de forma detalhada as prestações em atraso, seus valores e os correspondentes acessórios incidentes. Ademais, consta do ID 132503366 (processo de origem) extrato de consulta ao sistema Base Bin do DENATRAN, do qual se extrai a existência de registro de alienação fiduciária em garantia no cadastro do veículo objeto do financiamento contratado pelo agravante. Tais fatos demonstram suficientemente a existência da relação jurídica entre as partes e a situação de descumprimento contratual do agravante, mostrando-se, pois, aptos a comprovar o requisito de inadimplência exigido para o deferimento da busca e apreensão. 4. Além disso, a medida de busca e apreensão foi efetivada em 22/5/2023, conforme certidão de ID 160070663 do processo de origem. Transcorridos mais de 5 (cinco) dias desde aquela data sem que o devedor fiduciante, ora agravante, tenha pago a integralidade da dívida, mostra-se incabível a restituição do veículo pretendida, haja vista a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69. Precedentes do TJDFT. 5. A decisão recorrida é consentânea com as regras legais e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso, motivo pelo qual deve ser mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1751568, 07230824720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciário em face da decisão que reputou válida sua constituição em mora. 2. Na notificação extrajudicial direcionada ao apelante pela Instituição Financeira, houve divergência entre o número descrito no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Todavia, constou corretamente o nome do notificado, razão social do notificante, número da parcela em atraso, endereço correto, vencimento e valor original da dívida, de modo que perfeitamente alcançada a finalidade do ato. 3. A boa-fé objetiva que regem as relações contratuais e é um dos princípios fundamentais do direito privado, o que impõe a parte comportamento de acordo. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1625129, 07214268920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrados os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2023 11:05:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora